Tribunal: TJDFT
Processo: 0722215-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA ANTERIOR AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. TEMA 1.012 DO EG. STJ.
I – O eg. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.696.270/MG (Tema 1.012), assentou que, na hipótese de bloqueio de valor efetivado antes do parcelamento administrativo do débito, fica mantida a constrição até a integral quitação da dívida. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos, pelo sistema Sisbajud, na conta corrente do agravante-executado.
II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.